Tribunal: STF
Processo: HC 55124
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. - ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE INEPCIA DE DENUNCIA DE
OFENSA A TEXTOS CONSTITUCIONAIS, DE FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR AO
RÉU E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE PENA IMPOSTA E DE EXISTÊNCIA DE
ERRO DE FATO. ALEGAÇÃO NÃO PROVADA DE INIMPUTABILIDADE. - ORDEM
INDEFERIDA.